Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701037-29.2022.8.07.0018 APELANTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 22 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora